Tribunal: TJBA
Processo: 0332391-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0332391-58.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): RICARDO AZEVEDO SETTE, MARISTELA FERREIRA DE SOUZA MIGLIOLI, RODRIGO TAVARES AUGUSTO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI) MUNICIPAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. TEMA 400 DO STJ. INAPLICABILIDADE IRRESTRITA A CRÉDITOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DO ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA EXPRESSA. BIS IN IDEM AFASTADO MEDIANTE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSIDADE DE PRESERVAR O MÍNIMO LEGAL DE 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. JULGADO CLARO, COERENTE E INTEGRALMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto pelo Município de Salvador, deu-lhe parcial provimento para restabelecer a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos Embargos à Execução Fiscal, extintos em razão da homologação do pedido de desistência formulado para adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado municipal, com determinação de abatimento dos valores já pagos administrativamente, assegurado o percentual mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a condenação em honorários sucumbenciais após a desistência dos embargos para adesão ao PPI; (ii) estabelecer se o Tema 400 do Superior Tribunal de Justiça afasta integralmente a condenação em honorários em parcelamentos fiscais municipais; (iii) determinar se a desistência exigida pelo programa de parcelamento impede a aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, afastando a alegação de vícios do art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. 4. O Tema 400 do STJ possui aplicabilidade restrita aos créditos da Fazenda Nacional, em razão do encargo previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, inexistente na esfera municipal, o que justifica o distinguishing realizado no caso concreto. 5. A extinção dos embargos à execução fiscal decorre de desistência expressa do embargante, o que atrai a incidência do art. 90 do CPC e do princípio da causalidade, independentemente de a desistência constituir requisito para adesão ao PPI. 6. Os honorários pagos no âmbito administrativo do programa municipal possuem natureza sucumbencial, devendo ser abatidos dos honorários fixados judicialmente, a fim de evitar bis in idem e enriquecimento sem causa, preservado o percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, §3º, do CPC. 7. A pretensão deduzida nos embargos declaratórios traduz inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios. 8. Prequestionamento prejudicado ante ausência dos vícios alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A desistência dos embargos à execução fiscal para adesão a programa de parcelamento municipal atrai a aplicação do art. 90 do CPC e autoriza a condenação em honorários sucumbenciais dos embargos. 2. O Tema 400 do STJ é inaplicável aos créditos da Fazenda Municipal, por ausência do encargo previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69. 3. O abatimento dos honorários pagos administrativamente dos honorários fixados judicialmente afasta o bis in idem, assegurado o percentual mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, 90, 1.022 e 931; Decreto-Lei nº 1.025/69; Decreto Municipal nº 31.583/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.143.320/RS (Tema 400); STJ, EDcl nos EREsp nº 1.575.109/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.09.2020; STF, ADI nº 6.150; TJ-BA, Apelação nº 8140555-44.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0332391-58.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto da relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 04